Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA CONSENSUAL. MENORES. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos da ação de guarda.
2. A competência da Vara da Infância e da Juventude para deliberar sobre guarda de menor possui caráter excepcional, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. (arts. 98 e 148, parágrafo único, “a” da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 30, § 1o, I e II da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal)
3. Para atrair a competência ao Juízo Especializado, de acordo com a lei de regência, há necessidade de indicativo de situação de risco atual ou iminente aos direitos da criança, não configurado no caso em concreto, porquanto a genitora e a requerente apenas desejam homologar em Juízo a situação fática já existente, forma consensual.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado.